Tribunal: TJBA
Processo: 0000645-28.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000645-28.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: MARIA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JESSICA FALCAO CHAVES, LYCIA OLIVEIRA TORRES, ALTAMIR ALVES JUNIOR

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Cobrança. Verba salarial de servidor público municipal. Salário dos meses de novembro e dezembro do ano de 2008, e 13º salário do mesmo ano, bem como do salário dos meses de setembro e dezembro de 2012, bem como o 13º salário de 2012.

Ausência de pagamento pelo ente fazendário. Sentença de procedência.
Cumpre de logo observar que a Administração Pública, em regra, está sujeita a princípios próprios, os quais regem os órgãos, os agentes e suas atividades, determinando a observância de normas eminentemente públicas, consubstanciadas na legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. À luz dos referidos princípios, uma vez provado o efetivo exercício de serviço em prol da Administração Pública, tal como demonstrado, a condenação ao pagamento da verba resultante desse vínculo é medida que se impõe. Ao Município apelante competia provar o pagamento do crédito salarial reclamado, mediante a juntada dos pertinentes documentos, o que não ocorreu no caso sub judice. Deste modo, forçoso reconhecer que o recorrente não logrou êxito em demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelada. Por óbvio, o Município deveria estar de posse da prova positiva de adimplemento a ser produzida, atraindo para si o onus probandi. Isso porque compete ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso em comento. Assim sendo, outra alternativa não há senão sua condenação ao pagamento da verba salarial à recorrida. E nem se argumente que a parte autora deveria ter comprovado o não recebimento das referidas verbas, pois se trata de prova de fato negativo, o que não se pode admitir. Ademais, não afastam a obrigação do ente municipal argumentos calcados no cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal ou no fato de se tratar de débito de gestão anterior, sob pena de enriquecimento sem causa do Poder Público, porque já recebera este a correspondente prestação do serviço. Ressalte-se que o salário é garantido constitucionalmente aos servidores públicos, não podendo se eximir o réu de arcar com tal pagamento. Reforma, ex officio, do decisum, tão somente para determinar que a definição da verba honorária advocatícia sucumbencial ocorra por ocasião da liquidação do julgado. Apelo improvido.